Tribunal: TJSP
Processo: 1048710-93.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais. Alegado desconhecimento da dívida que ensejou o apontamento do nome do autor nos cadastros de maus pagadores. Pretendida exclusão da restrição, reputada indevida. Procedência da demanda. Apelo da ré. Ré que deixou de comprovar a licitude apontamento. Embora esteja provada a celebração de contrato de cessão de crédito entre a

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais. Alegado desconhecimento da dívida que ensejou o apontamento do nome do autor nos cadastros de maus pagadores. Pretendida exclusão da restrição, reputada indevida. Procedência da demanda. Apelo da ré. Ré que deixou de comprovar a licitude apontamento. Embora esteja provada a celebração de contrato de cessão de crédito entre a ré e Agibank, a fraude perpetrada pelo contratante é irrecusável. Houve apresentação de documento falso, com dados diversos daqueles que corresponde à realidade. Restrição indevida. Declaração de inexigibilidade que se impõe. Verificação de danos morais. Fixação da indenização em R$ 10.000,00 que deve ser mantida – APELO DESPROVIDO.